Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. HOTEL LOCALIZADO NOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VENDA PRESENCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS. HÓSPEDES RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. CONSUMO DOS PRODUTOS NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO. NÃO CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL. AUSENTE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL visando à reforma da sentença, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL referente à CDA n.8643040 e extinguiu a execução fiscal n. 0757646-38.2022.8.07.0016.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a legitimidade do Apelante para exigência de ICMS-DIFAL, referente a consumo de alimentos e bebidas em hotel localizado no Estado de São Paulo por hóspedes domiciliados no DISTRITO FEDERAL.
III. Razões de decidir.
3.1. Precedente do Supremo Tribunal Federal preconiza que[1]: “À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC no 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-DIFAL quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal.”
3.2. A venda de alimentos e bebidas por Hotel localizado no Estado de São Paulo para hóspedes domiciliados no Distrito Federal, configura operação interna/presencial, pois não houve circulação física de produtos entre Estados distintos, assim ausente fato gerador do ICMS-DIFAL.
3.3. O fato gerador do imposto ocorreu com a venda dos alimentos e bebidas aos hóspedes pelo Hotel localizado no Estado de São Paulo, local da comercialização, pois tais produtos não foram deslocados para o Distrito Federal, mas consumidos no próprio local do seu fornecimento (LC n. 87/1996, art. 12, inciso II c/c art. 5°, inc. VI, da Lei Distrital n. 1.254/1996). Assim, o Apelante não ostenta legitimidade para exigir o ICMS-DIFAL sobre tais operações, uma vez que não houve a circulação de mercadoria ou produto, embora os adquirentes desses produtos sejam domiciliados nesta Unidade Federativa.
3.4. A situação em questão não se aplica a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 1.099, pois não se trata de deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em diferentes Estados.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A venda de alimentos e bebidas por Hotel localizado no Estado de São Paulo para hóspedes domiciliados no Distrito Federal, configura operação interna/presencial, pois não houve circulação física de produtos entre Estados distintos, assim ausente fato gerador do ICMS-DIFAL.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II e § 2o; LC n. 87/1996, art. 12, II; e Lei Distrital n. 1.254/1996, arts. 5°, VI, e 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1138734 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.11.2022; e TJDFT, APC 0751601-81, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024; APC 0743952-02, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; e APC 0705945-95, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024.

[1] RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022.